Tribunal: TCU
Processo: 024.230/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 732056, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 732056, função null, que teve como objeto produção de materias esportivos por pessoas inseridas em comunidades reconhecidamente carentes, oportunizando-as a possibilidade de ganho mensal. (no da TCE no sistema: 1417/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2114/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Antônio Lopes Ribeiro e da Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 732056, que tinha por objeto a produção de materiais esportivos por pessoas inseridas em comunidades reconhecidamente carentes. Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 56 a 58) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 59), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU; e informar aos responsáveis o teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.230/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Lopes Ribeiro (XXX.290.445-XX); Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana - FAMFS (16.439.002/0001-11). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.